Tribunal: TJSP
Processo: 3000199-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Paciente portadora de asma brônquica grave – Presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Preenchimento dos requisitos fixados no REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000199-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada OSMARINA APARECIDA ELIAS DE ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627 - LA
2
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Osmarina Aparecida Elias de Andrade
Comarca: Araçatuba Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: José Daniel Dinis Gonçalves
Voto n° 10.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Paciente portadora de
asma brônquica grave Presente o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Preenchimento dos requisitos fixados
no REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ).
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em mandado de
segurança, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra
a decisão de fls. 21 dos autos originais, que, ao deferir pedido liminar,
determinou o fornecimento do medicamento "Mepolizumabe", nos termos
da prescrição médica.
Sustenta o agravante, em síntese, que não estão presentes
os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, em especial
a probabilidade do direito, vez que ausente a comprovação de que a
agravada já fez uso do arsenal terapêutico fornecido pelo SUS, nos termos da
tese jurídica fixada pelo STJ no julgamento do recurso especial n°
1.657.156/RJ (Tema no 106).
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 15).

Decorreu in albis o prazo para contrarrazões da agravada
(fls. 22).
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627 - LA
3
Inicialmente, cabe ressaltar que neste momento processual,
em sede de cognição sumária, não é possível grandes ilações probatórias,
atendo-se o juízo à verificação dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada presentes no art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni iuris e
periculum in mora.
Consta dos autos que a agravada foi diagnosticada com
asma brônquica grave e de difícil controle (CIDJ45.0), necessitando, segundo
prescrição médica, da medicação “Mepolizumabe” para seu efetivo
tratamento. Em razão da sua hipossuficiência, ingressou com ação de
obrigação de fazer, objetivando o fornecimento do referido medicamento.
Foi deferida a tutela de urgência pelo juízo a quo,
determinando o fornecimento do fármaco dentro do prazo de 10 dias (fls. 21
dos autos originais).
Nos termos prenunciado pelos arts. 2o, 5o, 6o e 7o, da lei n°
8.080/90, estabelecedora do Sistema Único de Saúde (SUS), este tem como
finalidade básica a assistência e tratamento integral da saúde, abrangendo,
inclusive, o fornecimento de medicamentos e insumos.
Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
No caso dos autos, verifica-se que a autora necessita da
medicação prescrita pelo profissional médico que lhe acompanha, por ser
fundamental ao tratamento da moléstia que a acomete e,
consequentemente, na manutenção da saúde e da vida.
Saliente-se, neste ponto, que o profissional que atestou a
enfermidade e prescreveu o medicamento em questão possui formação
acadêmica necessária. Como se sabe, a prescrição feita por médico particular
ou do serviço público se presta a comprovar a necessidade do tratamento
em questão, não cabendo à Administração Pública, nem ao Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627 - LA
4
discuti-la, uma vez que estaria adentrando no campo médico. Nesse sentido,
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por médico particular, seja por
médico público, é documento hábil a comprovar a necessidade do
medicamento. Adotar o entendimento do Poder Público, que pretende
discutir a prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando evidente o
erro contido no relatório/receita, ou seja, quando teratológica a
prescrição, descabe ao administrador, bem como ao Judiciário,
questionar se esse ou aquele medicamento seria o mais adequado.”
(Decisão monocrática proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques,
no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG, j. em 08.05.2009)
O bem jurídico que se visa proteger é a saúde, assegurado a
todo cidadão decorrente do dever do Estado em sentido genérico, e
consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da
pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF).
Em caso parelho já decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
BEM JURÍDICO PROTEGIDO É A VIDA DO SER HUMANO - PROVIDÊNCIA
QUE NÃO PODE AGUARDAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, SOB PENA
DE FRUSTRAR O DIREITO DA PACIENTE (...) - RECURSO IMPROVIDO (AI
no 971.577.5/7, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
PIRES DE ARAÚJO, j. 23/11/09).”
Importante anotar que o poder judiciário não é órgão
técnico para aferir se os medicamentos e tratamentos solicitados pelo
profissional da área médica são ou não os indicados para a enfermidade da
paciente, devendo determinar o tratamento solicitado pelo médico que é o
possuidor do conhecimento necessário para isso.
E não é outro o posicionamento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante objetivando
compelir o Estado a fornecer a medicação e os insumos que lhe foram
prescritos, necessários ao tratamento de diabetes mellitus tipo I -
Segurança concedida corretamente em primeiro grau - Administração
Pública que tem a obrigação de assegurar o atendimento integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627 - LA
5
àqueles que não ostentam condições econômicas para suportar o
custeio respectivo Incidência, no particular, do disposto nos arts. 196 e
198, II, da CF - Reexame necessário (pertinente na espécie) e apelo da
autoridade
coatora
não
providos.”
(Apelação
no
0041134-
62.2011.8.26.0053 Relator Desembargador Paulo Dimas Mascaretti).
Anota-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial n° 1.657.156/RJ, realizado em 25/04/2018, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação a respeito dos
requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados
nas listas fornecidas pelo SUS, consoante a ementa parcial do julgado a
seguir transcrita:
“ADMINISTRATIVO
-
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA -TEMA 106 - JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS POSSIBILIDADE -
CARÁTER EXCEPCIONAL - REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO.
(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp
1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Os documentos anexados aos autos principais se mostram
adequados, em princípio, ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no
julgamento do Tema 106 do STJ. Nesse sentido, cabe salientar que o laudo
médico colacionado aos autos ressalta a importância do uso do
medicamento especificamente prescrito e atesta que a agravante já fez ou
ainda faz uso dos medicamentos citados pelo agravante, sendo indispensável
o complemento do seu tratamento com “Mepolizumabe” para controle dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000199-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627 - LA
6
sintomas e melhora da qualidade de vida (fls. 15/17 dos autos de origem).
Desse modo, em sede de cognição superficial, atesta-se o
preenchimento de tais requisitos, que demonstram a probabilidade do
direito invocado e autorizam a antecipação da tutela de urgência pleiteada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)